Tribunal: STF
Processo: ARE 1323592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - COOPERATIVA MÉDICA - UNIMED JUNDIAÍ - 1. FATO NOVO - Alegação da cooperativa de impossibilidade de reintegração da autora na escala de plantão cirúrgicos - Hipótese em que a cooperada médica solicitou demissão da cooperativa antes do decreto sentencial - Efeitos da sentença que devem observar a apuração entre o período anterior e posterior ao afastamento indevido da apelada, tendo como data limite para a apuração a data de sua demissão (28/04/2016). - 2. REINTEGRAÇÃO - Determinação sentencia prejudicada - Fato novo que não afasta o direito de indenização à ex-cooperada nos limites da sentença - Inexistência de prejuízo à apelante - 3. - ATO ILEGAL - Hipótese de afastamento de médico cooperado da escala de plantões cirúrgicos sem oportunização de defesa administrativa - Ilegalidade do ato reconhecida - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança Locação de imóvel residencial Insurgência da fiadora contra penhora do seu imóvel, a pretexto de que se cuida de bem de família, bem como de que a penhora implica em violação ao Estatuto do Idoso Impenhorabilidade não reconhecida Litigância de má-fé da agravante não caracterizada Agravo de instrumento não provido. Violação do princípio constitucional inserto no artigo 5º, LV. Sentença de acerto mantida por seus próprios fundamentos. 4. DANOS MORAIS. Ocorrência - Quantum indenizatório - Valor fixado em R$ 25.000,00 - Valor mantido - Inexistência de excesso na fixação - 5. - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Fixação pelo valor da causa - Precedente do C. STJ determinando a observância do artigo 85, § 2º do CPC - Valor fixado segundo o artigo 85, § 2º, do CPC. Recurso provido em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente